Tribunal: CARF
Processo: 13971.903535/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903535/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.184 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -
COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento (art. 170 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-69.281, da 1a Turma da
DRJ/CTA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada
pela ora recorrente, cuja origem do direito creditório seria a decisão exarada nos autos do
mandado de segurança no 2005.72.05.004345-0/SC.
Transcrevo, a seguir, o relatório constante do acórdão retro:
2. Na unidade do Fisco, responsável pelo controle de crédito, registrou-se o
seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903535/2014-11
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903535/2014-11

(...) [o MS referido] ajuizado perante a Justiça Federal de Blumenau/SC em
23/09/2005, a pessoa jurídica exercendo atividades médicas na área de oftalmologia
buscou o direito de utilizar os percentuais reduzidos, de 8% e 12%, sobre a receita
bruta relativa a sua atividade econômica, respectivamente, na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em contrapartida à incidência prevista de 32%, alegando
prestar serviços na área médico-hospitalar, enquadrando-se como empresa prestadora
de serviços hospitalares, nos termos do art. 15, §1o, III, alínea “a”, e caput do art. 20
da Lei no 9.249/95.
Examinadas as decisões prolatadas na lide, podemos verificar que, sentença em
primeiro grau concedeu a segurança para que fosse aplicada as reduções de alíquota
ensejadas, declarando o direito da autora de compensar, após o trânsito em julgado, os
valores indevidamente recolhidos, corrigidos pela taxa de juros SELIC.
3. A decisão judicial em tela transitou em julgado, com provimento final
favorável à interessada. Entretanto, a redução do percentual de presunção de lucro
ficou restrita à atividade tipicamente hospitalar desempenhada pelo impetrante,
excluídas as simples consultas e atividades de cunho administrativo.
4. Diante de tal circunstância a Autoridade Administrativa, responsável pelo
exame de crédito, consignou que:
Quanto aos valores recolhidos a maior, objetivando o aproveitamento
compensatório de débitos, a parte interessada procedeu com o pedido de habilitação
do crédito judicial, em 05/09/2011, analisado pelo fisco através do processo
administrativo no 13971.002340/2011-09 (cópia documental anexa), onde estão
contidos os formulários específicos da habilitação de crédito do IRPJ e da CSLL, os
demonstrativos sobre o cálculo do direito creditório pleiteado pela solicitante, a
certidão narratória dos autos judiciais, o parecer fiscal e despacho decisório de
deferimento no âmbito da RFB, além da respectiva ciência promovida, não
implicando, entretanto, na homologação das compensações vinculadas, de acordo com
o apontado no próprio despacho fiscal de habilitação.
Nos demonstrativos elaborados em nome do interessado consta abrangida a
determinação de crédito do IRPJ e da CSLL, em relação aos períodos de apuração do
3o trimestre de 2003 ao 2o trimestre de 2005.
Verifica-se em relação ao demonstrativo de crédito pleiteado para o IRPJ, que
as bases de cálculo utilizadas representam os montantes apurados considerando a
aplicação do percentual de redução de 8% incidente sobre as receitas equiparadas a
prestação de serviços médicos. No entanto, o demonstrativo de crédito pleiteado para a
CSLL apresenta idênticos valores de bases de cálculo aos apurados para o IRPJ,
evidenciando não representar corretamente as bases de cálculo aplicáveis, visto que o
percentual de redução considerado sobre as receitas equiparadas a serviços médico-
hospitalares na apuração da CSLL equivale a 12%.
Além disso, na apuração dos montantes devidos foram deduzidos os valores de
IRPJ e CSLL retidos em fonte, de acordo com o indicado nas fichas de apuração dos
tributos mediante declarações fiscais da pessoa jurídica, porém sem confirmação dos
valores efetivamente recolhidos via fontes pagadoras, cabendo a prévia comprovação
através das declarações do imposto retido em fonte.
Desse modo, procedemos na averiguação do direito creditório requerido,
embasado no provimento judicial definitivo favorável ao autor da lide, determinando-
se os saldos de pagamentos existentes por intermédio das informações advindas das
Declarações de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJs), onde
partindo-se do montante das receitas brutas trimestrais, calculados os percentuais de
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903535/2014-11

redução aplicáveis sobre as receitas equiparadas a serviços médico-hospitalares, foram
obtidas as bases de cálculo dos tributos, deduzindo-se então, dos valores apurados
como devidos, aqueles à título de retenção em fonte, efetivamente confirmados via
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs), obtendo os montantes
devedores a pagar, e por fim, utilizando-se dos recolhimentos consolidados por
período de apuração trimestral na amortização dos débitos, resultando nos saldos
credores originários passíveis da compensação administrativa, conforme planilhas
demonstrativas de cálculos em anexo.
Nesse sentido, prosseguiu-se com a inclusão dos saldos de pagamentos através
do sistema de controle de créditos e compensações (SCC/SIEF-PERDCOMP) da RFB,
a fim de possibilitar a apropriação do direito creditório apurado às declarações de
compensação apresentadas em nome do interessado.
Evidencia-se consoante aos cálculos demonstrativos de consolidação do direito
creditório, extraído por meio do referido sistema de controle de créditos para
compensação da RFB (relatório anexo), com atualização monetária dos saldos de
pagamentos realizada pela taxa de juros SELIC, conforme §4o, art. 39 da Lei no
9.250/95, e consolidado a partir da declaração de compensação originária, transmitida
em 20/10/2011, o reconhecimento do direito creditório equivalente a R$ 64.394,32
(Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Dois
Centavos), compreendendo um montante inferior ao requerido em nome da pessoa
jurídica.
Tal apuração de crédito a menor deu-se em razão da incorreta apuração das
bases de cálculo da CSLL no demonstrativo do interessado, utilizando-se do mesmo
percentual de redução em relação ao IRPJ, como anteriormente esclarecido; mas
principalmente em função da não comprovação do total de pagamentos dos tributos
retidos pelas fontes pagadoras segundo indicado nas DIPJs, em confrontação aos
valores efetivamente recolhidos e informados via DIRFs das pessoas jurídicas
declarantes, tendo o interessado como beneficiário ante prestação de serviços
realizados.
5. Devidamente cientificada, a empresa interessada ofereceu contrarrazões nos
termos adiante transcritos (fls. 4 e 7):
A partir do 1o Trimestre 2004, observou-se que, as retenções de IR e de CSLL
do contribuinte Unimed Blumenau (...) e outros não foram utilizados nos
demonstrativos apurados pela Secretaria da Receita Federal, conforme Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenções recebido pela Fonte
Pagadora anos-calendários 2004 e 2005 (Anexo 2 e 3). Sendo que as demais
diferenças apontadas, foram levantadas a partir dos livros anuais de Prestação de
Serviços, Razões contábeis e demais relatórios (Anexo 4 a 19).
9. A defesa aduz que, conforme seus demonstrativos e documentos
comprobatórios seu crédito total é de R$ 93.490,15, e, no mérito, reitera que seu ponto
de discordância limita-se a alegação de que não foram consideradas as retenções em
fonte correspondentes (apuradas nos termos de seus registros contábeis – Anexos 01 a
19).
10. Na forma da argumentação exposta, pede a insubsistência do decisório.
A DRJ argumenta que:
13. De plano, cumpre observar que a defesa não se manifesta sobre a seguinte
constatação da Fiscalização:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903535/2014-11

(...) o demonstrativo de crédito pleiteado para a CSLL apresenta idênticos
valores de bases de cálculo aos apurados para o IRPJ, evidenciando não representar
corretamente as bases de cálculo aplicáveis, visto que o percentual de redução
considerado sobre as receitas equiparadas a serviços médico-hospitalares na apuração
da CSLL equivale a 12%.
14. Muito pelo contrário, reconhece o erro apontado no parágrafo anterior em
seu demonstrativo de folhas 16 e 17, no qual emprega percentuais de presunção de
lucro em conformidade com o decisório.
15. Portanto, a controvérsia instalada diz respeito tão somente a retenções em
fonte não confirmadas, mas que a interessada afirma ocorreram, tentando demonstrar
tal alegação por meio de dois comprovantes de retenção de IRRF (fls. 12 a 15) e por
seus registros contábeis e notas fiscais.
Retenções em fonte - utilização como parcela de composição de crédito
16. Antes de adentrar ao exame de fato, incumbe esclarecer que, para efeito de
verificação do direito creditório, a apresentação de comprovantes de retenção em fonte
é pré-requisito indispensável, conforme fixa o art. 943, §2o, do RIR 99, editado com
base no teor do art. 55 da Lei no 7.450/85, in verbis:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
...
18. Deste modo, tendo em vista que os Órgãos Colegiados, que formam as
Delegacias de Julgamento, são Instâncias de Revisão de Lançamento, sujeitas,
portanto, à plena vinculação de que trata o art. 3o do CTN, não lhes é possível desviar
do que fixa a Lei de regência do tema em exame e o respectivo decreto
regulamentador.
19. Assim, se e somente se, a contribuinte possuísse todos os comprovantes da
retenção, emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras, poderia levar a efeito a
compensação correspondente, segundo o comando vinculante contido no §2o do art.
943 do Decreto no 3.000 de 1999, não podendo escudar-se em registros contábeis ou
outros documentos para tal finalidade.
20. Registre-se, ainda, que com base na legislação anteriormente colacionada, o
Fisco Federal instituiu modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a ser utilizado pelas pessoas
jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a outras pessoas
jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. Tal ato foi
operacionalizado através da IN/SRF no 119/2000 da qual cabe trazer à colação o teor
de seu art. 2o, in verbis:
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante de
retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903535/2014-11

Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações relativas ao
nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a que se refere o
inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do estabelecimento matriz.
21. Considerando a plena vinculação do exercício das competências da
Autoridade Administrativa, na forma do art. 3o do CTN, não há como acolher o
emprego de retenções em fonte que não estejam comprovadas nos termos da
legislação anteriormente referida, sobrelevando-se que, na forma do art. 55 da Lei
7.450/85, a interessada somente poderia ter elaborado as declarações de compensação
e o pedido de restituição após se encontrar em poder de todos os comprovantes de
retenção anteriormente referidos.
22. Deste feita, o exame de eventual crédito adicional à interessada está limitado
aos comprovantes de folhas 12 a 15.
Comprovantes de Retenção e Crédito Adicional
23. Os comprovantes de folhas 12 a 15 dizem respeito unicamente à retenção
em fonte de IR (código 1708) que apresenta os seguintes valores:
...
A DRJ, então, detalha os valores das retenções sob o referido código 1708 e
resume:
24. Com base nos valores das tabelas acima, extraídos dos comprovantes de
retenção já mencionados, bem como no teor apuração fiscal de folha 470 e mantendo-
se as mesmas bases imponíveis, constata-se o seguinte:

25. Considerando o valor inicialmente reconhecido pela Fiscalização (R$
25.363,74), a título de pagamento de IRPJ indevido ou a maior, e tendo em vista o
recálculo do parágrafo anterior, que foi levado a efeito com base nos comprovantes de
retenção de folhas 12 a 15, bem como no teor da DIPJ correspondentes, temos um
crédito adicional no valor de R$ 10.636,49.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903535/2014-11

Conclusão
26. Diante da argumentação alinhada, voto pela procedência parcial da
manifestação de inconformidade, impondo-se o reconhecimento de um crédito
adicional, em valor originário, na importância de R$ 10.636,49.
A recorrente foi cientificada da decisão em 26/08/2022 (fl.550) e apresentou o seu
recurso voluntário em 16/09/2022 (fls. 552).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente argumenta:
Verificamos que o julgador foi apenas na informação constante na descrição das
apurações apresentadas, sendo que se faz necessário observar o cálculo da apuração. A
Descrição correta na apuração da CSLL “Exames 12%”, mas isso não invalida as
bases apuradas, sendo que os débitos apurados e apresentados desde o início do
processo, estão acordo e em concordância com o percentual aplicável de 12% para a
CSLL
Sendo assim, abaixo de cada quadro segue a apuração da CSLL, ficando nítido
o equívoco ocorrido.
Verificamos que o julgador foi apenas na informação constante na descrição das
apurações apresentadas, sendo que se faz necessário observar o cálculo da apuração. A
Descrição correta na apuração da CSLL “Exames 12%”, mas isso não invalida as
bases apuradas, sendo que os débitos apurados e apresentados desde o início do
processo, estão acordo e em concordância com o percentual aplicável de 12% para a
CSLL
Sendo assim, abaixo de cada quadro segue a apuração da CSLL, ficando nítido
o equívoco ocorrido.
Apresenta diversos quadros demonstrativos e apresenta uma preliminar que, na
verdade, trata-se de requerimento e encerra como segue:
2 – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Diante dos fatos apresentados acima, solicitamos apreciação das informações, e
a devida correção, e a nova apuração dos créditos adicionais com a CSLL.
II. 2 – MÉRITO
Anexos a este processo:
* Acórdão 06-69.281 – 1a Turma da DRJ/CTA;
* 13o alteração consolidada;
* RG/CPF responsável Legal
3 – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903535/2014-11

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos previstos no Decreto
70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A DRJ deixou claro que a recorrente não impugnou parte da matéria, conforme
por ela aduzido, que aqui repito com a devida vênia:
13. De plano, cumpre observar que a defesa não se manifesta sobre a seguinte
constatação da Fiscalização:
(...) o demonstrativo de crédito pleiteado para a CSLL apresenta idênticos
valores de bases de cálculo aos apurados para o IRPJ, evidenciando não representar
corretamente as bases de cálculo aplicáveis, visto que o percentual de redução
considerado sobre as receitas equiparadas a serviços médico-hospitalares na apuração
da CSLL equivale a 12%.
14. Muito pelo contrário, reconhece o erro apontado no parágrafo anterior em
seu demonstrativo de folhas 16 e 17, no qual emprega percentuais de presunção de
lucro em conformidade com o decisório.
15. Portanto, a controvérsia instalada diz respeito tão somente a retenções em
fonte não confirmadas, mas que a interessada afirma ocorreram, tentando demonstrar
tal alegação por meio de dois comprovantes de retenção de IRRF (fls. 12 a 15) e por
seus registros contábeis e notas fiscais.
A decisão da DRJ está em acordo com o art. 17, do Decreto 70.235/72, a seguir
transcrito:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A DRJ seguiu a sua análise levando em consideração os comprovantes de
retenção anexados pela recorrente e afirma que a comprovação se dá com base nos comprovantes
de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, nos termos da lei (art. 943, §2o, do RIR/99.
Entretanto, é fato que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção ou mesmo a DIRF, admitindo-se outros meios de prova, consoante
inúmeras decisões deste CARF e que já foi objeto de súmula, Súmula CARF 143:
Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A recorrente, no meu entender, não apresentou os documentos probantes que
poderiam comprovar que suportou o ônus do IRRF e que tributou a correspondente receita, o que
confirmaria o seu direito, nos termos das Súmulas antes citadas.
Conforme mencionado pela DRJ, o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018), assim dispõe:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903535/2014-11

Adicionalmente, a recorrente poderia ter anexado cópias de seus extratos
provando ter recebido os valores líquidos das retenções
O direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está condicionado à prova
cabal da sua liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Consequentemente, entendo que a recorrente não logrou êxito em fazer a prova do
seu direito, razão pela qual nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 592
DF CARF MF
Original